Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, VIAS DE FATO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. REGIME PRISIONAL ESCORREITO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça, vias de fato e invasão de domicílio, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.
2. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
3. O fato de a ameaça ter sido proferida num momento de discussão e ânimo exaltado não enseja, por si só, a absolvição, porque a emoção ou paixão não são excludentes de imputabilidade (art. 28, I, do CP).
4. As vias de fato e a ameaça foram praticadas no mesmo contexto. No entanto, não há que se falar em consunção ou absorção, mas em mero concurso material. Não há qualquer relação de meio e fim entre as vias de fato e a ameaça, tendo as infrações penais sido praticadas de modo independente, com desígnios autônomos. Além disso, os bens jurídicos violados foram distintos. As vias de fato afrontaram a integridade física da vítima, enquanto a ameaça de morte lhe atingiu a paz de espírito.
5. O crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, do Código Penal, é de mera conduta, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito. No caso, prescindível a realização de exame de corpo de delito, havendo declarações uníssonas da vítima e testemunha no sentido de que teria havido a violação da casa da ofendida.
6. Inviável a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena se o acusado é reincidente específico em delito de violência doméstica, ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e a pena inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal e consoante Súmula no 269 do STJ.
7.Apelação desprovida.